Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Apelação Cível. Indenização por danos moral e estético decorrentes de acidente de trânsito. Aplicativo de transporte de passageiros. Falha na prestação do serviço. Danos moral e estético: possibilidade de indenização cumulada. Quantum indenizatório fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.